Tribunal: TJMT
Processo: 1017382-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com apoio no artigo 5°, XXXVIII, “d”, LXVIII, da Constituição Federal e art. 78, inciso I, art. 563, art. 564, art. 567 e art. 572, art. 647 e art. 648, incisos I e VI, todos do Código de Processo Penal, em favor de Izomauro Alves Andrade, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Família Contra Mulher de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 103521469)
Colhe-se destes autos que o paciente encontra-se recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá – MT, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), inciso IV (impossibilitar defesa da vítima) e VI (feminicídio) do Código Penal, contra sua companheira.
Em apertada síntese, narra o impetrante, que a denúncia foi oferecida em 02 de março de 2021 e em continuidade, no dia 26 de abril de 2021, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas de acusação, bem como se procedeu ao interrogatório do paciente.
Segundo o impetrante, por se tratar de crime doloso contra a vida, a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Família Contra Mulher de Cuiabá – MT, não seria a vara competente para processar e julgar os fatos.
Informa que “o d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Família Contra Mulher recebeu a denúncia, deveria na verdade declinar da competência em favor da vara especializada para processamento de crimes dolosos contra vida, ou seja, para a 12a Vara Criminal de Crime Contra Vida de Cuiabá – MT, o qual detém privativamente a competência exclusiva para processar e julgar as causas decorrentes da pratica de crimes de homicídio, até a fase de Pronúncia.” (sic)
Assim, entende que ocorreu um equívoco por parte do Magistrado de piso, com relação a usurpação de competência, acarretando assim grave prejuízo à defesa do paciente, uma vez que mantém a prisão provisória decretada mesmo sendo absolutamente incompetente para conduzir o processo penal, e para decretar tal prisão.
Ressalta ainda que, já está ocorrendo prejuízos irreparáveis ao paciente, inclusive porque o mesmo encontra-se preso há 241 (duzentos e quarenta e um) dias.
Forte nessas razões, liminarmente, postula a concessão da ordem em sede de liminar, para suspender a marcha processual que se encontra em andamento nos autos da Ação Penal PJE no 1004494-78.2020.811.0042, bem como o respectivo Recurso Sentido Estrito PJE 2a instância no 1004494- 78.2020.811.0042, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Izomauro Alves Andrade.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que não é possível aferir a incompetência do juízo de piso, uma vez que não se pode olvidar que a incursão no conjunto fático-probatório é de todo inadequada nesta via, pela própria natureza conferida ao writ, no qual, como é de trivial sabença, não se admite a dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas.
Entretanto, no tocante a alegação de que a competência do “Juízo de Custódia se exauriu quando do relaxamento da prisão em flagrante, não tendo competência para a conversão da prisão em preventiva”, tem-se que essa tese não se mostra pertinente, porquanto o art. 1o, inc. II, do Provimento n. 12/2017-CM desta Corte de Justiça é claro ao prever a possibilidade de o magistrado, presidente da audiência de custódia, avaliar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a possibilidade de substituição da prisão cautelar em medidas cautelares diversas da prisão.
Além disso, o art. 310 do Código de Processo Penal preconiza:
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza o que, como visto, não é o caso em apreciação. Além disso, impõe-se asseverar que as demais teses deduzidas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual seu exame, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, pois, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo deste órgão fracionário.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.